Tribunal: TJMT
Processo: 1023191-79.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023191-79.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (RECORRIDO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), CREUSA MARIA SILVA DA FONSECA - CPF: 032.938.084-25 (RECORRIDO), ELIAS LUIZ DA FONSECA - CPF: 093.894.384-70 (RECORRIDO), PATRICIA DA SILVA - CPF: 083.310.744-59 (RECORRIDO), MARIA CELIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 097.392.374-10 (RECORRIDO), Ednaldo Luiz da Fonseca (RECORRIDO), ELISANGELA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 001.018.491-09 (RECORRIDO), Maria Aparecida Sales Gouveia (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), DANIEL DA CONCEICAO LIMA - CPF: 083.309.594-30 (RECORRENTE), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), CREUSA MARIA SILVA DA FONSECA - CPF: 032.938.084-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – TESE QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O CASO CONCRETO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL
–
INVIABILIDADE – ETAPA PROCESSUAL EM QUE PREVALECE O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CATEGÓRICA DA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI –
EXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE INDÍCIOS DE QUE O CRIME CONTRA A VIDA NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO RECORRENTE – QUESTÃO CUJO MÉRITO DEVERÁ SER EXAMINADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Constatando-se que as alegações da defesa no tocante à caracterização de causa excludente de ilicitude não dizem respeito ao caso concreto e não havendo nos autos evidência de configuração de qualquer das hipóteses do artigo 415 do Código de Processo Penal, não há falar em absolvição sumária do acusado por crime doloso contra a vida.

Na fase do
judicium accusationis
, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, de modo que, não ocorrendo demonstração categórica de que o agente não investiu contra a vítima imbuído por
animus necandi
, revela-se inviável a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Daniel da Conceição Lima
contra a decisão prolatada nos autos da Ação Penal n. 1000386-50.2020.8.11.0092 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que o pronunciou em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado.

Em síntese, o recorrente pleiteia a sua absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para a conduta tipificada no artigo 129,
caput
, do Código Penal (Id. n. 65903076).

Em contrarrazões, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 65903079).

Oportunizada a retratação, o magistrado de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 65903080).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 72593977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Daniel da Conceição Lima
foi pronunciado em virtude do suposto cometimento do crime de homicídio qualificado tentado.

Irresignado, o recorrente pleiteia a sua absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos autos que, no dia 24 de julho de 2015, por volta das 13h40min, na residência localizada à Avenida Dona Zica, nº 847, Bairro Parque Taquari, nesta cidade, o denunciado, agindo com ‘animus necandi’, utilizando-se de uma faca tipo peixeira, por motivo torpe, desferiu vários golpes em face da vítima Creusa Maria Silva da Fonseca, causando-lhes as lesões descritas no exame de corpo de delito de fls. 14/20 e fls. 79/93, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo apurado, o denunciado agindo de maneira torpe, pois estava querendo se vingar do filho da vítima, adentrou na residência de Creusa, e, desferiu-lhe golpes de faca nas regiões torácicas (próxima ao coração), escapular e cervical.

Ressai dos autos que o denunciado não alcançou seu objetivo, matar a vítima, em virtude de circunstância alheia a sua vontade, pois Creusa teria gritado, razão pela qual o denunciado se assustou e evadiu do local
” (Id. n. 65902988, p. 2;
sic
).

Registre-se que, durante a audiência de instrução, o
parquet
aditou a peça acusatória para incluir a qualificadora concernente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, aditamento este que foi oportunamente recebido pelo juízo
a quo
(Id. n. 65903039).

A materialidade delitiva é incontroversa, ressaindo do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. n. 65902988, pp. 9-11), o auto de exame de corpo de delito (Id. n. 65902988, pp. 12-20) e os depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
.

De igual modo, os indícios de autoria estão evidenciados pelas declarações prestadas em delegacia e em juízo pela vítima, informantes e testemunhas, as quais apontam inequivocamente o recorrente como sendo o responsável pelas investidas contra a ofendida.

No tocante à pretensão absolutória, a defesa sustenta que o recorrente agiu em legítima defesa, valendo-se, contudo, de argumentos genéricos e claramente copiados de modelos de manifestações processuais que não guardam relação com o caso concreto – o que fica óbvio com a referência ao acusado ora no plural (“
assistidos
”, “
réus
”), ora no feminino (“
acusada
”).

De qualquer sorte, não há nos autos nenhum elemento probatório que demonstre que o recorrente tenha se valido dos meios necessários para repelir injusta agressão iniciada pela ofendida, nem tampouco que esteja caracterizada qualquer das demais hipóteses do artigo 415 do Código de Processo Penal, razão pela qual não há falar em absolvição sumária na espécie.

Em relação ao pedido desclassificatório, a defesa alega que “
não ficou demonstrada
(a)
intenção do acusado de praticar o homicídio,
(pois)
caso quisesse teria conseguido ceifar a vida da vítima
”.

Contudo, o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, bem como a sua competência absoluta para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição da República), determina que a desclassificação da imputação, nessa fase inicial do procedimento, exige prova categórica e insofismável da ausência de
animus necandi
, o que não se demonstrou até o momento, como se depreende dos elementos de convicção a seguir discutidos.

Inquirida pela autoridade policial, a informante Maria Célia Silva Oliveira declarou:

“
(...)
que Creusa é sua sogra, pois é casada com um filho dela; que sua casa fica nos fundos da casa de sua sogra; que na data de hoje (24-07-2015), por volta das 13:30 horas, se encontrava em sua residência, sua sogra estava na casa dela, foi quando escutou gritos de sua sogra pedindo socorro, gritava seu nome; que imediatamente correu até a casa de sua sogra, onde encontrou a mesma na frente da casa, estava em pé, toda suja de sangue, estava com uma faca na mão, tendo lhe dito: ‘estou esfaqueada, foi o
Cabelinho
que me esfaqueou, liga pra ambulância e pra Polícia’; que devido estar nervosa, não conseguiu ligar, em seguida foi até uma oficina ali perto e pediu socorro, onde colocaram sua sogra num carro e levaram ela para o Hospital Municipal;
(...)
que tem conhecimento que faz mais ou menos uns quinze dias atrás, o
Cabelinho
esteve na casa de sua sogra, onde perguntou onde podia encontrar o Elias, pois queria a mulher dele de volta; que a depoente afirma que com certeza, o Cabelinho tentou contra a vida de sua sogra, para se vingar do Elias, filho dela
” (Id. n. 65902988, pp. 28-29;
sic
; destaquei).

Ainda na etapa investigativa, a vítima Creusa Maria Silva da Fonseca relatou:

“
(...)
que é genitora de Elias Luiz da Fonseca; que seu filho se encontra convivente com Patrícia da Silva; que seu filho Oziel Luiz da Fonseca tem uma casa aos fundos da casa da declarante; que a declarante afirma que conhece a pessoa de
Daniel
, vulgo ‘
CABELINHO
’; que sabe que
Cabelinho
foi ex-marido de Patrícia; que depois da separação dos dois, o
Daniel
foi embora desta cidade; que seu filho Elias e Patrícia foram morarem juntos, no mesmo teto; que a declarante informa que
Cabelinho
não conforma com a separação com Patrícia; que a declarante informa que há uns quinze dias atrás, se encontrava em sua residência, foi quando ali apareceu o
Cabelinho
, ele estava sozinho, o qual chegou e procurou todos seus filhos, no que respondeu que estavam trabalhando; que
Cabelinho
lhe disse: ‘seu filho está com minha mulher, eu não deixo ela pra ninguém, ela é só minha’; que respondeu para
Cabelinho
: ‘deixa isso pra lá’; que ele respondeu: ‘não vou deixar não, se acontecer alguma coisa com seu filho, você já sabe quem foi que fez’; que depois do que disse ele saiu dali; que a declarante informa que telefonou para seu filho Elias e comunicou a ele que o
Cabelinho
esteve em sua casa e conversou com ela e deixou uma ameaça contra ele; que a declarante informa que na data de 24-07-2015, por volta das 13:40 horas, se encontrava em sua residência, estava sentada na varanda da frente da casa, a porta da sala estava aberta, dai assistia televisão, foi quando chegou o
Daniel
(
Cabelinho
), se dirigiu até ela e pediu um copo com água; que entrou pra dentro, foi a cozinha, pegou a água, deu a ele, ele bebeu a água, depois lhe perguntou onde estava seus filhos; que respondeu que o Elias e os outros seus filhos estavam trabalhando; que em seguida o
Cabelinho
lhe perguntou: ‘seu filho veio pra cidade’; que respondeu que o Elias não estava na cidade; que então o Elias
(
sic
)
lhe disse: ‘não, eu sei que ele veio, um menino me disse, ele está com minha mulher’; que ela respondeu: ‘deixa isso pra lá, a gente é de quem quer a gente’; que em seguida o
Cabelinho
lhe disse: ‘eu não obedeço nem meu pai e nem minha mãe, quanto mais a senhora’; que em seguida ele sacou de uma ‘FACA’, foi pra cima dela e lhe desferiu uma facada no seu peito esquerdo; que gritou por socorro, gritou pela sua nora que mora aos fundos; que em seguida pulou um degrau da calçada, foi quando ele lhe deu mais dois golpes de faca nas costas; que vendo muito sangue saindo ela disse pra ele: ‘você me matou, você me matou’; que ouvindo o que ela tinha dito, o
Cabelinho
saiu correndo dali’; que em seguida chegou sua nora Maria Célia, onde de nervosa não conseguiu ligar pra Polícia e nem pro hospital; que foi socorrida pelo pessoal da oficina que fica ali perto, onde lhe atenderam e fizeram seu encaminhamento para o Hospital Municipal; que o médico que lhe atendeu lhe disse que ela não morreu porque tem muita carne no seio, se fosse mais magra seria fatal, pois foi direcionada no coração; que a declarante afirma que em nenhum momento ofendeu a pessoa de
Cabelinho
, nem moralmente e nem fisicamente; que imagina que o
Cabelinho
fez isso contra sua pessoa, para se vingar de seu filho Elias
” (Id. n. 65902988, pp. 33-34;
sic
; destaquei).

Ouvida sob o crivo do contraditório aproximadamente cinco anos após o fato, a vítima ratificou na íntegra seu relato extrajudicial, confirmando ter recebido do recorrente duas facadas nas costas e uma “
em cima do coração
”, enfatizando ainda ter sido Deus quem a livrou de morrer naquela ocasião (Ids. n. 65903026 e 65903027).

Como se nota
a partir de tais declarações
, o delito teria sido praticado em local
densamente habitado
, no período vespertino, e, após supostamente desferir
golpes de faca
contra regiões vitais do corpo da ofendida – e ouvir da própria vítima, já ensanguentada, a frase “
você me matou
” –, o recorrente teria empreendido fuga, tomando rumo ignorado.

Por sua vez, o recorrente, interrogado apenas em juízo, na Comarca de Diadema/SP, limitou-se a negar a autoria do crime (Id. n. 65903054).

Nesse contexto, não há como descartar, por ora, a hipótese de que o recorrente tenha efetivamente dado início à execução de um crime contra a vida que somente não se consumou (1) porque ele acreditou que as lesões produzidas teriam sido suficientes para provocar a morte da vítima, ou (2) porque o grito da ofendida por socorro poderia acarretar a intervenção de vizinhos e sua eventual prisão em flagrante delito.

Assim, havendo no caderno processual prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como do aparente intento homicida do recorrente ao investir contra a vítima, impõe-se a manutenção do
decisum
que o pronunciou, a fim de que seja submetido a julgamento por seus pares no Tribunal do Júri.

Defrontando-se com casos análogos, este Tribunal tem assim decidido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR POR PARTE DO RECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO – TESE QUE NÃO FICOU EVIDENCIADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDA – POSTULADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA QUE QUALIFICA O DELITO – RECURSO DESPROVIDO.

A desclassificação do crime de homicídio em sede de sentença de pronúncia somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na sua conduta impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate
.

Ademais, a exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, impondo-se ressaltar, por importante, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, letras c e d, da Carta Política do Brasil.

Recurso desprovido
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1024534-13.2020.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 27.1.2021; data da publicação: 1º.2.2021).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA FUTILIDADE - 1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – EXCLUDENTE QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA – 2. DESCLASSIFICAÇÃO – LESÃO CORPORAL GRAVE – IMPROCEDÊNCIA – DISCUSSÃO ACERCA DO ANIMUS NECANDI – ATENÇÃO À MÁXIMA IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIAS SUJEITAS À APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. DESQUALIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – 4. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Inexistindo prova cabal de que o recorrente buscou defender a si ou a terceiro de mal injusto e grave provocado pela vítima e, havendo dúvida acerca do emprego de meio moderado para repelir a agressão, a teor do que exige o art. 25, do CP, descabe a absolvição sumária com base na excludente de legítima defesa;

2.
Na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, vigora a máxima in dubio pro societate. Logo, eventuais dúvidas insuperáveis do juiz singular quanto ao elemento subjetivo norteador da conduta do recorrente (dolo de matar) devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural da causa, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, d, da CF
;

3. A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação das circunstâncias qualificadoras. Emergindo do contexto fático-probatório a possibilidade de que a tentativa de homicídio sofrida pela vítima tenha sido motivada pela negação de dívida que tinha com o recorrente, deve ser mantida a qualificadora do motivo fútil, pois, diante de tais circunstâncias, não se pode afirmar que seja totalmente despropositada
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1021166-93.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 9.12.2020; data da publicação: 11.12.2020).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021